Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. PAGAMENTO INDEVIDO. CULPA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O réu/recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de danos materiais.
3. Segundo exposto na petição inicial, o autor/recorrido solicitou a emissão de boleto bancário para o fim de quitar o financiamento contraído junto ao réu/recorrente, relativo à aquisição de um veículo VW/GOL. Afirmou o autor/recorrido que o boleto se tratava de falsificação, mas que somente teria descoberto a fraude após efetuar o pagamento de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), visto que o contrato de alienação fiduciária não foi quitado.
4. Nas razões recursais, o réu/recorrente alega que o caso dos autos se trata de culpa exclusiva do consumidor. Argumenta que o autor/recorrido omite a narrativa que foi relatada à autoridade policial. No respectivo boletim de ocorrência, segundo defende o réu/recorrente, o autor/recorrido deixou evidenciado que estabeleceu as tratativas da quitação com um estelionatário por meio de aplicativo de mensagens, não tendo adotado o cuidado de certificar-se quanto à legitimidade do interlocutor. Afirma que essa omissão do autor/recorrido teria como objetivo mascarar o fato de que o próprio autor/recorrido forneceu os dados necessários para o estelionatário confeccionar o boleto falso. Sustenta que não há documentos nos autos que permitam se chegar à conclusão de que a segurança dos dados pessoais do autor/recorrido teria sido violada. Em acréscimo, diz que o número (11) 96528-0614, descrito pelo autor/recorrido no boletim de ocorrência policial, não é de sua propriedade e, assim, não há que se falar em vazamento de informações pessoais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. A súmula n.o 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Contudo, no caso dos autos, entendo que o autor/recorrido deveria, antes de efetuar o pagamento, certificar-se quanto aos dados do beneficiário. Aliás, restou demonstrado que terceiro estranho à lide recebeu a quantia paga pelo autor/recorrido, o que se pode verificar da análise do comprovante de pagamento de ID 26505074, pelo qual se verifica que “MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA” foi o beneficiário de fato.
8. Cumpre ressaltar que o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 26505103, ao converter o julgamento em diligência, determinou ao autor/recorrido que esclarecesse detalhadamente as circunstâncias em que se deu o alegado contato junto à instituição financeira. Entretanto, o autor/recorrido não se manifestou, conforme certidão de ID 26505612.
9. Portanto, o autor/recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto não esclareceu o meio utilizado para a negociação, o meio utilizado para a obtenção do boleto ou se o boleto foi recebido por telefone ou e-mail. Tampouco foi apresentado qualquer protocolo de atendimento, que, via de regra, é gerado pelas instituições financeiras quando se trata desse tipo de solicitação do consumidor.
10. Assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe, visto que, no caso dos autos, se trata de culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.